Tribunal: TJDFT
Processo: 0759471-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0759471-17.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado por Everest Engenharia de Infraestrutura Ltda. Noticia o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.266 do Supremo Tribunal Federal e requer o retorno da marcha processual (id 79515444). É o relatório. As apelações interpostas pelo Distrito Federal e Everest Engenharia de Infraestrutura Ltda. foram julgadas pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 24.8.2023. Pendia apenas o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal quando o processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.266 (id 50598037, 51729410 e 50598037). Apesar da publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.426.271 (leading case), não houve o trânsito em julgado e não se pode antecipar se serão opostos embargos de declaração e quais serão os eventuais efeitos no julgamento. A tese relativa ao Tema de Repercussão Geral no 1.266 foi firmada após o julgamento das apelações e, portanto, é necessário aguardar o trânsito em julgado para averiguar os efeitos que provocará no caso concreto. Ante o exposto, indefiro o requerimento para retomada da marcha processual. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário no 1.426.271, conforme decisão anterior. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator